Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024232-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024232-76.2023.8.11.0000– COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT

AGRAVANTE(S):

SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO

AGRAVADO(S):

JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E HOMOLOGAÇÃO DE TESTAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - BENEFÍCIO ECONÔMICO A SER OBTIDO POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO - ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR MERA ESTIMATIVA - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

Se a ação de abertura e registro de testamento tem por objeto a análise do testamento, sem conteúdo patrimonial, o qual será obtido apenas por ocasião do inventário, não há falar que o valor da causa corresponda ao valor do patrimônio testado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO
contra
a decisão proferida nos autos da
Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento n. 1000148-03.2023.8.11.0035
movida em face do
JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
que determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, readequar o valor da causa, uma vez que o valor atribuído à causa pela parte autora não guarda nenhuma relação com o benefício patrimonial pretendido, bem como recolher as custas e taxas judiciárias complementares, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 319, parágrafo único, e 290, ambos do CPC/15.

Em síntese, alega o agravante que se trata de requerimento de abertura, registro e cumprimento de testamento em que busca verificar a higidez da escritura pública de testamento público deixado pela falecida ANA ALVES DE CARVALHO, distribuído por dependência ao procedimento de inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035.

Assevera que a falecida celebrou disposição de última vontade, instituindo seu filho SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO, ora agravante, como herdeiro testamentário de 87,10,83 ha, parte disponível da Fazenda Quilombo, registrada no CRI de Alto Garças-MT sob nº 5.494, conforme escritura pública de testamento em anexo.

Salienta que o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento constitui procedimento especial de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, portanto, não há se falar em proveito econômico pelo agravante, sendo que o valor da causa foi estipulado por mera estimativa.

Argumenta que, não havendo pretensão econômica no procedimento de abertura de testamento, mostra-se descabido e recolhimento complementar das custas e taxas judiciárias.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 185992671).

Sem contraminuta (não há parte agravada a ser intimada, porquanto trata-se de procedimento de jurisdição voluntária).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor ajuizou a
Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento n. 1000148-03.2023.8.11.0035
movida em face do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
, aduzindo que foi nomeado testamenteiro em testamento público lavrado pelo 2º Ofício Notarial e Registral de Alto Garças-MT, tendo como testadora ANA ALVES DE CARVALHO, falecida em 22/04/2022, que se qualificava como: brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF sob nº 823.649.071-87, residente e domiciliada na Av. 7 de Setembro, nº 208, Centro, Alto Garças-MT, conforme escritura pública de testamento público de ID 185473194.

Alegou que em 22/4/2022, distribuiu perante o Juízo Cível de Alto Garças/MT, o pedido de abertura de INVENTÁRIO da testadora, conforme autos nº 1000321-61.2022.8.11.0035, tendo sido nomeada inventariante ROSILVA DE CARVALHO ALMEIDA, irmã do requerente/filha da testadora.

Sustentou que sua legitimidade decorre da condição de testamenteiro e herdeiro, conforme translado do testamento com a comprovação do ato e todas as cláusulas que expressam a vontade da testadora.

Ressaltou que após o óbito da testadora (ID 185477656), faz-se necessário o cumprimento do testamento, para a prévia homologação da vontade da testadora, bem como para a divisão dos quinhões, porquanto destinado a inspecionar a existência de defeitos de validade.

Assim, ajuizou a presente ação.

Ao analisar o pedido, a juíza de primeiro grau entendeu que em se tratando de demanda na qual se pretende o registro e cumprimento de testamento, verifica-se ser plenamente possível calcular qual proveito econômico se pretende obter, sendo este o valor correto da causa.

Assim, determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, readequar o valor da causa, bem como recolher as custas e taxas judiciárias complementares, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 319, parágrafo único e 290, ambos do CPC/15, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor, que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca do valor da causa da a
ção de abertura, registro e cumprimento de testamento,
em que se pretende o cumprimento e
validade
do testamento.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso em tela, a abertura, registro e homologação de testamento constitui procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do artigo 735 e seguintes do CPC/15, portanto, se trata-se de incidente autônomo, no qual apenas se verifica a higidez do ato de última vontade.

In casu
, o benefício econômico do agravante somente ocorrerá quando do cumprimento do testamento, nos autos da ação de inventário.

Nesse contexto, inexiste fundamento para que o valor da causa corresponda ao valor dos bens testados.

Logo, o valor da causa deve ser estipulado por mera estimativa.

Desse modo, reforma-se a r. decisão singular para afastar a determinação de emenda da inicial relativa ao valor da causa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja mantido o valor da causa atribuído pelo autor/agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023